Tribunal: TJDFT
Processo: 0749470-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0749470-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES AUTORIDADE: TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES